Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO COSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. ADPF 615/MC/DF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI LOCAL. ADPF 615/STF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO FORMULADO NO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO STF. RE 1.287.126. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor contra a sentença de reconhecimento da inexigibilidade do título judicial e extinção do cumprimento de sentença, com fundamento na conclusão jurídica da ADPF 615/MC/DF.
2. O exequente se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou “Diante do exposto, com base no art. 535, § 5o, do CPC, DEFIRO o pedido do Distrito Federal, declaro inexigível o título judicial formado nestes autos e, por consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 203, §1o, e 924, III, do CPC. Considerando o decidido na ADPF 615, que limitou a retroatividade da desconstituição do título ao prazo de 5 (cinco) anos contados da apresentação do pedido, deve a Secretaria do Juízo proceder ao cancelamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor pendente de pagamento que tenha sido expedido neste período. Havendo notícia de saldo em conta judicial referente a depósitos realizados a menos de cinco anos, deve a Secretaria promover a devolução destes valores aos Distrito Federal”.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) ausência de arguição tempestiva de inexigibilidade (o termo inicial desse prazo foi identificado a partir do trânsito em julgado do RE no 1.287.126/DF, em 11 de maio de 2023, de modo que o lapso bienal se encerraria em 11 de maio de 2025); (ii) limites objetivos do precedente constitucional, “o qual não instituiu regra de aplicação automática e uniforme, tampouco afastou os limites materiais historicamente fixados pela própria Suprema Corte para a preservação da segurança jurídica, reforçando, ao revés, a necessidade de exame atento das circunstâncias específicas e cada caso concreto”; (iii) aplicação do entendimento da Súmula 343 e do Tema 136 do STF; (iv) necessidade de enfrentamento concentrado da controvérsia no âmbito do IRDR e da ofensa à segurança jurídica. Por isso, pede a reforma a sentença para o reconhecimento da exigibilidade do título ou a anulação da sentença, por ter sido proferida “decisão surpresa”.
4. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ofensa à vedação à “decisão surpresa”; (ii) analisar a exigibilidade do título executivo judicial à luz da conclusão jurídica da ADPF 615/MC/DF
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de nulidade em razão de “decisão surpresa” rejeitada. As decisões proferidas em sede de controle concentrado são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2o). Nesse panorama, em razão da força impositiva da decisão, a extinção do processo em razão da inexigibilidade do título não caracteriza ofensa à vedação à decisão surpresa.
7. O presente cumprimento de sentença está lastreado em título executivo judicial, consistente em sentença de reconhecimento do direito da parte autora/recorrente à percepção da Gratificação de Ensino Especial – GAEE.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.287.126, reconheceu a validade do art. 20, inciso I, da Lei Distrital no 5.105/2013, concluindo que a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE somente pode ser concedida aos integrantes da carreira do magistério que atendam, exclusivamente, alunos com necessidades educativas especiais ou em situação de risco e vulnerabilidade, situação fática que não se verifica no caso concreto.
9. Portanto, a sentença originária do título executivo, transitada em julgado, iria de encontro à supracitada decisão do Supremo Tribunal Federal.
10. Nos termos do art. 535, § 5o, do Código de Processo Civil será considerada inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou que tenha afastado a aplicação de lei cuja constitucionalidade tenha sido reconhecida pela Suprema Corte Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (art. 525, §12, e art. 535, §5o), e a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória quando a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, no prazo de 2 anos da decisão do STF (art. 525, §15, e art. 535, §8o c/c art. 975).
11. A conclusão jurídica firmada na ADI 2017.00.2.021004-9, julgada pelo Conselho Especial do TJDFT impactou o bloqueio de valores e gerou discussões sobre a inexigibilidade de títulos judiciais. O acórdão 1158225 resultou assim ementado: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL 5.105/13, ART. 20, I. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. CONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO DO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS ESPECIFICADOS NO TEXTO LEGAL. 1. O art. 20, I, da Lei-DF 5.105/13 estabelece discrímen válido para o pagamento da GAEE apenas aos profissionais que especifica. Não há ofensa a princípio constitucional de reprodução obrigatória na LODF, com destaque para a isonomia, pois há traços característicos das atividades indicadas no texto legal que justificam a distinção em relação aos demais integrantes da carreira magistério público do DF. 2. O art. 232, § 1o, da LODF, encerra norma de eficácia contida, que deixa margem para a restrição da Lei. 5.105/13. 3. Ação julgada improcedente.(Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.)
12. Com relação à aplicação das referidas normas no âmbito dos Juizados Especiais, o STF, inicialmente, ao julgar o Recurso Extraordinário 586.068/PR (RE 586.068/PR) ficou a seguinte tese “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (Tema 100/STF, Data de Julgamento: 25/10/2023, em sua redação anterior à alteração realizada em 09/03/2026).
13. Por seu turno, no julgamento da ADPF 615, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a aplicabilidade do art. 535, § 5o ao microssistema dos Juizados Especiais, assim decidiu: “O Tribunal, por maioria, (i) rejeitou as questões preliminares e, de forma definitiva, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental; (ii) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 525, § 14, e do art. 535, § 7o, do CPC/2015; (iii) julgou procedente o pedido, para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo autor, aplicando solução compatível com constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital no 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rela. Mina. Rosa Weber, j. em 03.04.2023); (iv) fixou tese de julgamento compatível com a estabelecida para o Tema 100 da repercussão geral, nos seguintes termos: “1. É possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.08.2001; 2. É admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3. O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; 3.1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da simples petição acima referida ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social; 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual desconstituição da coisa julgada não excederão cinco anos da data da apresentação simples da petição acima referida, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; 4. O art. 59 da Lei 9.099/1995 também não impede a arguição de inexigibilidade quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput)”; e (v) modificou a tese firmada no Recurso Extraordinário 611.503, Tema 360 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia paralisante de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda está em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, seja a decisão do Supremo Tribunal Federal anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (CPC, arts. 525, caput e 535, caput).”
14. Em outras palavras, determinou a Corte Suprema que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial formuladas pelo Distrito Federal, aplicando solução compatível com a declaração, em controle abstrato e concentrado, da constitucionalidade da expressão “exclusivamente”, do art. 20, I, Lei Distrital n. 5.105/2013 (RE 1.287.126, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 03.04.2023), o que pode redundar, em síntese, na inexigibilidade do título executivo ou na desconstituição da coisa julgada, a ser requerida pela parte interessada no prazo da ação rescisória (2 anos), contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que, no caso em análise, é o RE no 1.287.126, que transitou em julgado em 11/5/2023 (vide voto da Ministra Rosa Weber, RE 1.287.126), de sorte que o prazo final para a manifestação seria 11/05/2025.
15. Desse modo, não subsiste o fundamento de que o termo a quo do prazo de dois anos seria o trânsito em julgado da ADPF, uma vez que a possibilidade e desconstituição material por mera petição no âmbito dos Juizados Especiais já tinha sido estabelecida pelo STF desde o julgamento inicial do Tema 100, tanto que o ente federativo já teria peticionado em inúmeros processos anteriormente à suspensão determinada pela Corte Suprema.
16. No caso concreto, constata-se que: (i) o pedido de desconstituição da coisa julgada inconstitucional foi apresentado nos autos do cumprimento de sentença em 24/02/2025 (id 834866659), antes de dois anos do trânsito em julgado da citada decisão da Corte Suprema (11/05/2025); (ii) a concessão da GAEE por decisão judicial teve por base o exercício do magistério em turma mista/inclusiva, sob o fundamento da isonomia, o que contraria a decisão do STF; (iii) a sentença observou a limitação da retroatividade da desconstituição do título ao prazo de cinco anos contados da apresentação do pedido.
17. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária (reconhecimento da inexigibilidade do título e extinção do cumprimento de sentença), a qual está em consonância à recente decisão da Corte Suprema.
IV. DISPOSITIVO
18. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
19. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.